Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740241-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUCAS GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (processo no 0738145-12.2023.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões recursais (ID no 51569426), o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Na ocasião, aduz que “o agravante (salário bruto de R$ 4.307,30) se qualifica para a gratuidade de justiça por ganhar menos que o limite de cinco salários-mínimos (...)”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, o que pretende ver confirmado no mérito do recurso. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. In casu, compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante, conforme contracheques de ID no 172044478, aufere renda bruta de R$ 4.166,90 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos) e líquida de R$ 3.792,42 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). Ademais, o agravante juntou aos autos declaração de imposto de renda (ID no 172043547) e extratos bancários (ID no 172044479). Com efeito, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Em análise à documentação juntada aos autos pelo autor/agravante, vislumbro a sua hipossuficiência e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador